Tribunal: STF
Processo: HC 257546
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Felipe dos Santos Teixeira, advogado, em 8.6.2025, em benefício de Jefferson Leonardo Pereira da Silva, contra decisão proferida pelo Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 4.6.2025, parcialmente conhecido, e, nessa extensão, denegado o Habeas Corpus n. 1.002.128/RJ.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela apontada prática do crime de receptação qualificada (§§ 1º e 2º do art. 180 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “Na noite entre 08 de novembro de 2024, por volta das 23h30min, e 09 de novembro de 2024, cerca de 00h30min, entre as Estradas dos Bandeirantes e de Santa Rosa, bairro Piranema, nesta Comarca, os PRIMEIRO, SEGUNDO e TERCEIRO DENUNCIADOS, Matheus, José e Leandro, todos comungando ações e desígnio criminoso entre si para o êxito do delito patrimonial em comum, de forma livre e consciente, e mediante grave violência física, agressão e estrangulamento, contra Criciune Freires de Barros, motorista de aplicativo vítima naquela ação e que acabou sendo por eles morta em decorrência da violência que deles sofreu, subtraíram, para si, o automóvel Fiat/Siena de cor branca e placas LMS5J94/RJ, bem que estava na posse e alugado para a citada vítima, além de carteira, documentos e cartões, dinheiro trocado, telefone celular e demais bens de valor que se encontravam com a referida vítima, a ela pertencentes, ou no interior do veículo. 



    Ato continuo, após roubarem e matarem a vítima lesada, ainda naquela madrugada de 09 de novembro de 2024, entre 00h:33mim e 00h:45min, em um córrego transversal à Estrada de Santa Rosa, Piranema, nesta Comarca, os PRIMEIRO, SEGUNDO e TERCEIRO DENUNCIADOS, Matheus, José e Leandro, agindo ainda em comunhão de ações e de desígnio criminoso, ocultaram o cadáver de sua vítima, Criciune Freires de Barros, escondendo-o em local ermo, pois o transportaram e o jogaram dentro do curso d’água acima descrito, sob uma ponte, para o esconder e o destruir, sendo o cadáver localizado somente muitos dias após, e a partir de buscas com a noção do possível local de desova, sendo encontrado já em avançado estado de putrefação, bastante destruído.



    Pouco após, também naquela madrugada de 09 de novembro de 2024, ainda em Piranema, os TRÊS PRIMEIROS DENUNCIADOS, Matheus, José e Leandro, de forma livre e consciente, para produzir efeito deletério em processo penal, pois com o objetivo de apagar evidências materiais da prática do narrado latrocínio, inovaram artificiosamente o estado de coisa com o fim de atrapalhar e induzir a erro a peritos que viessem a analisar o apontado carro, o fazendo mediante fogo, e consequente contaminação por fumaça e fuligem, que deliberadamente atearam no automóvel Fiat/Siena de placas LMS5J94/RJ por eles subtraído na ação, com parcial queima do interior, console frontal, do automóvel. 



    Em ação posterior, no final da noite de 10 de novembro de 2024, por volta das 23h, na Avenida Ministro Fernando Costa, altura do nº 88 (883), bairro Fazenda Caxias, Seropédica/RJ, o QUARTO DENUNCIADO, Jefferson Leonardo, consciente e voluntariamente, no exercício de atividade comercial irregular e clandestina de ‘desmanche’ de veículos e revenda de autopeças, adquiriu e recebeu dos outros três denunciados, em proveito próprio, o automóvel Fiat/Siena de cor branca e placa LMS5J94/RJ que sabia ser bem produto de crime precedente, proveniente do latrocínio acima narrado, perpetrado exatamente pelos três conhecidos que a ele estavam entregando o carro naquela ocasião após, no dia anterior, terem lhe ofertado o carro para compra e chegando a um acordo para aquela receptação qualificada do veículo que revelaram terem roubado matando o motorista que o possuía. (...)



    Os três latrocidas mais tarde naquele dia contataram o QUARTO DENUNCIADO, Jefferson Leonardo, receptador de automóveis por eles conhecido, informando-o de que estavam em posse de um automóvel por eles roubado naquela data e cuja vítima daquele crime patrimonial eles teriam matado, tendo Jefferson anuído em receber o veículo mesmo ciente daquelas hediondas e recentes circunstâncias, vislumbrando lucrara com desmanche e revenda das peças do automóvel” (fls. 2-4, e-doc. 3).



    Em 11.12.2024, o juízo da Vara Criminal da comarca de Itaguaí/RJ recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0014628-18.2025.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 15.4.2025, a Quarta Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ARTIGO 180, §§1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ENXOVIA QUE SE ENCONTRA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DE FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. PACIENTE QUE ADQUIRIU VEÍCULO QUE SABIA TER ORIGEM EM LATROCÍNIO PERPETRADO PELOS CORRÉUS, E QUE ANUIU COM SEU RECEBIMENTO, VISANDO LUCRO DE REVENDA DAS PEÇAS. RÉU QUE POSSUI ANOTAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO DELITO, TENDO SIDO RECENTEMENTE AGRACIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA NAQUELES AUTOS E QUE VOLTA A COMETER CRIME. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO (QUE SE ALIMENTA DE CRIMES ANTERIORES). PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE (SEQUER PRESENTES NO CASO CONCRETO) QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE GARANTIR-LHE, DE PLANO, A LIBERDADE PROVISÓRIA, SE PRESENTES ELEMENTOS CONCRETOS E PREVISTOS EM LEI QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (texto obtido no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 1.002.128/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.6.2025, o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, conheceu em parte da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “o paciente teve sua prisão preventiva decretada, sem preencher qualquer requisito do art. 312 do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente possui residência fixa, excelentes antecedentes, é tecnicamente primário, possui filha menor de 12 anos, além de ter renda lícita, ou seja, se mostra uma pessoa de caráter ilibado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o paciente tentou, ainda em sede policial, produzir as provas que demonstravam sua inocência, todavia, foi negado o pedido pelo D. Delegado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, fica manifestamente comprovada a existência de ilegalidade na prisão do paciente, motivo em que requer que seja CONCEDIDA liminarmente a ordem de habeas corpus. 



    Após, prestadas as informações pela autoridade coatora, requer a confirmação da medida liminar, com a concessão definitiva da Ordem de Habeas Corpus em favor do paciente, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.6.2025, conheceu em parte da impetração e, nessa extensão, denegou o Habeas Corpus n. 1.002.128/RJ.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Vara Criminal da comarca de Itaguaí/RJ concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a possibilidade concreta de reiteração delitiva, nestes termos:



    “Passo a analisar a necessidade da decretação da prisão preventiva. 



    Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de MATHEUS RIQUELME GONÇALVES DA SILVA, vulgo ‘Neguinho’, JOSÉ SILVA DA COSTA, vulgo ‘Zé’, LEANDRO WANDERLI DE MIRANDA e JEFFERSON LEONARDO PEREIRA DA SILVA, vulgo ‘Léo Pará’, sendo os três primeiros denunciados, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 157, § 3º II, art. 211, e art. 347, p. único, tudo na forma do art. 69, todos dispositivos do Código Penal; e o quarto denunciado, Jefferson, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal.



    Segundo a denúncia: (...).



    A custódia cautelar dos acusados MATHEUS RIQUELME GONÇALVES DA SILVA, vulgo ‘Neguinho’, JOSÉ SILVA DA COSTA, vulgo ‘Zé’, LEANDRO WANDERLI DE MIRANDA e JEFFERSON LEONARDO PEREIRA DA SILVA, vulgo ‘Léo Pará’, deve ser decretada, pois estão presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    O fumus comissi delicti reside na comprovação da existência do crime, especialmente diante do registro de ocorrência de fls. 137/138, o complementado pelas declarações de fls. 152/159 e 164/165, o laudo de exame de necropsia de fls. 183/184, o termo de reconhecimento de cadáver de fls. 47, o laudo de exame de necropsia de fls. 188/189, o laudo perícia papiloscópica de fls. 213/217, de modo que os mesmos indícios de autoria e materialidade que fundamentam o recebimento da denúncia sustentam a necessidade da prisão. 



    Por sua vez, o periculum libertatis decorre da necessidade da custódia cautelar dos denunciados, uma vez que se trata de crime hediondo, ou seja, latrocínio, culminando com a morte por asfixia da vítima Criciune Freires de Barros, sendo necessária a custódia cautelar para resguardar a sociedade e a ordem pública. 



    De fato, o contexto dos autos indica a presença de fortes indícios de que os acusados MATHEUS RIQUELME GONÇALVES DA SILVA, vulgo ‘Neguinho’, JOSÉ SILVA DA COSTA, vulgo ‘Zé’, LEANDRO WANDERLI DE MIRANDA, sejam os autores do crime de latrocínio e ocultação de cadáver, consubstanciada no relato das testemunhas e nos depoimentos dos próprios acusados. 



    Os fortes indícios de autoria encontram amparo nas imagens das câmeras de vigilância, na colheita de impressão digital no veículo roubado e na confissão parcial dos denunciados em sede policial. 



    No que concerne ao quarto denunciado JEFFERSON LEONARDO PEREIRA DA SILVA, vulgo ‘Léo Pará’, ainda que supostamente tenha praticado crime menos grave, verifica-se demonstrada sua periculosidade, pois há fortes indícios de que ciente de que a vítima havia sido assassinada e ciente da origem hedionda do veículo, teria fornecido proveito financeiro, receptando o veículo subtraído, com o provável objetivo de ‘desmanchá-lo’, prejudicar a apuração do crime e vender suas peças. 



    Adicionalmente, o denunciado Jefferson foi aqui lembrado como indivíduo que poderia aproveitar o veículo fruto do latrocínio, e ainda, a desfavor dele consta registro de recente prisão em flagrante por crime de receptação qualificada no proc. 0802055-09.2024.8.19.0077, no qual lhe foi deferida a liberdade provisória, vindo pouco tempo depois a responder também neste feito, a denotar ser a prisão necessária para evitar reiteração delitiva. 



    De fato, dos autos denotam fortes indícios de participação de todos os denunciados, cabendo consignar que os três primeiros denunciados em sede policial firmaram termos de declaração em que confessam parcialmente os fatos e se acusam mutuamente. 



    Há presença do periculum libertatis com relação a todos os quatro denunciados diante da necessidade de assegurar a ordem pública e proteger a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    Consigne-se que necessária também a custódia cautelar para a conveniência da instrução criminal, uma vez que ínsito o temor das testemunhas em prestar depoimento com os acusados em liberdade. 



    Cabe ressaltar que os Tribunais tem reconhecido a validade da prisão cautelar para assegurar a instrução criminal, se há necessidade de oitiva de testemunhas. Não é outro o entendimento deste E. Tribunal de Justiça: (...).



    Cabe reforçar que a necessidade da prisão dos acusados também para resguardar a aplicação da lei penal, uma vez que não há comprovação da existência de vínculo estável com o distrito da culpa, pois não há comprovação de domicílio fixo e demonstração de exercício de atividade laborativa lícita por nenhum deles. 



    Consta ainda dos autos que o quarto denunciado logo após ser procurado em casa por policiais, empreendeu fuga.



    Assim, verifica-se que o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal encontra-se preenchido, sendo a pena máxima em abstrato, superior a 04 anos de reclusão. 



    Insta salientar que, neste momento inicial, os elementos informativos constantes dos autos não sugerem a adequação da substituição da restrição de liberdade imposta ao denunciado por quaisquer das outras medidas cautelares previstas na Lei nº 12.403/11, pois a periculosidade dos agentes, nos moldes da fundamentação supra, demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública, instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal” (texto extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).



    10. Ao denegar o Habeas Corpus n. 0014628-18.2025.8.19.0000, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça estadual afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, ratificando os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau:



    “Como bem narrado na denúncia, o paciente foi preso após detalhado trabalho investigativo, que apontou que este adquiriu um automóvel Fiat/Siena, de cor branca e placa LMS5J94/RJ, que sabia ter origem de latrocínio praticado pelos corréus, tendo anuído em receber o veículo embora ciente das hediondas circunstâncias, vislumbrando lucrar com o desmanche e revenda das peças do automóvel. Fica assim, patente, o fumus comissi delicti. 



    Como bem destacado na decisão que decretou o ergástulo, o paciente possui outra anotação em sua FAC pelo mesmo delito, tendo sido recentemente agraciado com a liberdade provisória (processo nº 0802055-09.2024.8.19.0077) e tinha plena ciência da origem do bem, oriundo de latrocínio, o que escancara o periculum libertatis seja pela periculosidade seja pela real possibilidade de reiteração delitiva. 



    Acerca do tema, vale frisar que ‘conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 99772 - 2018.01.54362-4, ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:19/09/2018).



    O fundamento da ordem pública é condição válida para a enxovia cautelar, na esteira de nossa jurisprudência superior, como se vê dos seguintes arestos: ‘Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (STF - 208273 ED, 1ª Turma, Rel. Min. Min. Alexandre de Moraes, Data de Julgamento: 29/11/2021). No mesmo sentido: HC 208052 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 03/12/2021; HC 205446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23/09/2021; HC 180241 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/09/2021. 



    Não à toa que o STJ, na edição nº 32 de suas Jurisprudências em Teses, consolidou o entendimento no sentido de que ‘a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)’ (tese nº 12). 



    A defesa não trouxe nenhum dado novo que pudesse obliterar o pedido ministerial, fazendo apenas elucubrações de cunho processual que, diga-se, são descabidas. Pelo contexto alhures mostrado, deixou o magistrado de conceder a liberdade provisória ao paciente diante da necessidade da manutenção da ordem pública, haja vista o crime imputado e suas consequências nefastas à sociedade; da higidez da instrução criminal e da garantia da aplicação da lei penal. 



    Assim, afirmados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, temos que não se prestam as medidas despenalizantes do artigo 319 do Código de Processo Penal a coibir a reiteração delitiva e garantir a ordem pública” (texto extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).



    11. Na decisão impugnada, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, pois o paciente possui outra anotação em sua FAC pelo mesmo delito, tendo sido recentemente agraciado com a liberdade provisória (processo nº 0802055-09.2024.8.19.0077). 



    Tal circunstância demonstra a periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública” (fl. 3, e-doc. 4).



    12. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, também é de se concluir ausente teratologia ou ilegalidade manifesta na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, pois o paciente “possui outra anotação em sua FAC pelo mesmo delito, tendo sido recentemente agraciado com a liberdade provisória”.



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CP). GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O contexto em que foi verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 3. A existência de mais antecedentes específicos e as circunstâncias em que encontrados os materiais receptados são fundamentos válidos a indicar risco de reiteração delitiva, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 233.891-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 209.635-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.4.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa e receptação qualificada. Prisão preventiva. Fundada probabilidade de reiteração criminosa e risco concreto de fuga. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O entendimento do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e o risco concreto de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de recorrente condenado a 17 anos de reclusão, pelos crimes de organização criminosa e receptação qualificada (três vezes) e que integra ‘organização criminosa bem estruturada e com clara divisão de tarefas, voltada para o furto de combustíveis diretamente dos dutos da TRANSPETRO, de propriedade da PETROBRAS, delitos esses ocorridos ao longo do ano de 2020 (mais precisamente em 07/06/2020, 20/09/2020 e 29 e 30/09/2020) nos municípios fluminenses de Guapimirim, Queimados e Nova Iguaçu, lesando a um só tempo a livre concorrência, os consumidores e a empresa vítima, tendo em vista, especialmente, o alto valor do produto e a elevada quantidade subtraída de forma contínua’. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.906-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    14. O juízo de primeira instância assentou, ainda, que o paciente, “após ser procurado em casa por policiais, empreendeu fuga”. Essa circunstância demonstra a necessidade da prisão do paciente também para conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. 



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    16. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, sobre a suficiência de indícios de autoria da prática do crime de receptação qualificada pelo paciente, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de  organização criminosa  constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha re